Tribunal: STF
Processo: ARE 1600139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FARROUPILHA. IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA A CONSELHO TUTELAR. DECISÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência que manteve a decisão administrativa do COMDICA, cassando a candidatura da recorrente ao cargo de Conselheira Tutelar, por vinculação político-partidária e responsabilidade solidária por atos de apoiadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de suspeição do membro do Ministério Público que atuou no feito; (ii) a nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação e a inocorrência de ato vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica e no processo eleitoral para o Conselho Tutelar decorre de suas incumbências constitucionais e legais, não havendo indícios de parcialidade.
2. A decisão administrativa do COMDICA foi fundamentada, referendando a decisão da Comissão Especial Eleitoral, que analisou as provas e concluiu pela cassação da candidatura, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.
3. A responsabilidade solidária por atos de apoiadores e a vinculação político-partidária foram previstas no edital do certame, ao qual a recorrente aderiu voluntariamente.
4. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa.
5. A decisão administrativa está amparada em elementos concretos colhidos durante o procedimento, no qual foi assegurado à recorrente o direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a valoração probatória feita pela autoridade administrativa competente. ___________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 139; CPC/2015, art. 178."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 93, incisoIX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente